Tribunal: TJMT
Processo: 0018784-18.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018784-18.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATEUS PICHININ - CPF: 056.766.921-11 (APELANTE), FERNANDO PICHININ PEREIRA - CPF: 000.257.971-58 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MARCIO MENDANHA CARDOSO - CPF: 835.166.971-72 (ADVOGADO), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018784-18.2020.8.11.0042

APELANTE: MATEUS PICHININ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/06 E ART. 333,
CAPUT
, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINAR
– INVASÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS – PRELIMINAR REJEITADA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS ACOSTADOS AO FEITO QUE DEMONSTRAM A FINALIDADE COMERCIAL DO ENTORPECENTE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA QUANTO À PRÁTICA DO CRIME – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN

DUBIO

PRO

REO
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, autoriza a mitigação do direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Devidamente demonstrado pelas provas produzidas nas duas fases da persecução penal que a apelante efetivamente realizava o comércio ilícito de drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas ou a desclassificação para uso próprio.

A absolvição do apelante é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da prática do crime de corrupção ativa narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser aplicado o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o aforismo
in

dubio

pro

reo
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018784-18.2020.8.11.0042

APELANTE: MATEUS PICHININ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
MATEUS PICHININ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara da Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a denúncia para condenar o apelante à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de corrupção ativa, previsto no artigo 333,
caput
, do Código Penal.

As penas foram somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal (concurso material), ficando ao final em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana (id. 172413224).

Nas razões recursais, a defesa de
MATEUS PICHININ
pleiteia, preliminarmente, a nulidade das provas constantes nos autos, ante a violação de domicílio
.

No mérito, busca a absolvição do apelante dos delitos de tráfico de drogas e corrupção ativa ou, ainda, a desclassificação do delito de tráfico para o de uso próprio (id. 180066167).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requer o seu desprovimento (id. 181937698).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo para absolver o acusado do delito de corrupção ativa (id. 196438668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018784-18.2020.8.11.0042

APELANTE: MATEUS PICHININ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a defesa de
MATEUS PICHININ
assevera que as provas são ilícitas em decorrência da violação de domicílio e inexistência de autorização judicial para ingresso na residência diligenciada.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse prisma, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Para compreensão, a presença de “contexto fático prévio” nada mais é que a exigência de diligências policiais antecedentes, a fim de se comprovar a veracidade de eventuais suspeitas ou denúncias anônimas recebidas. Ou seja, é exigir que a autoridade policial realize ativamente sua função inquisitiva, promovendo os atos investigatórios necessários para formação de juízo mínimo acerca da materialidade e autoria do fato, que possibilite a invasão domiciliar.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão que
“a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida.”

(HC 512.418/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

Ademais, no julgamento do HC 598.051/SP, que tomou repercussão nacional ao exigir a adaptação de novas diretrizes para a entrada no domicílio particular, o Ministro Relator Rogério Schietti Cruz, salientou, na fundamentação do voto, que
“as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial”
. (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021).

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Ademais, segundo entendimento do STJ, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, não se exige a apresentação demandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais militares na residência do acusado, quando a conduta flagrancial estiver precedida de fundada suspeita.

No caso dos autos, segundo o depoimento prestado pelo agente policial Fernando Olegário dos Santos, foi recebida denúncia anônima pelo telefone funcional da Polícia Militar informando as características de um indivíduo traficando em uma praça em frente ao residencial Shangri-lá.

Desse modo, se encaminharam ao local quando avistaram o apelante e ao o abordarem, encontraram em seu bolso uma quantidade pequena de maconha embrulhada em um plástico filme.

Disse, ainda, ao ser indagado, que o acusado confessou que havia entorpecentes em sua residência.

Quanto à entrada no condomínio, o policial militar Fernando Olegário dos Santos não soube dizer ao certo a forma que foi liberada sua entrada, vez que em um primeiro momento disse ter sido autorizado por um porteiro, contudo, ao ser indagado, alegou que, ainda que não se recordasse como teriam entrado no condomínio, a cancela foi levantada para que adentrassem no local.

Por fim, afirmou que uma moradora da casa, a qual acreditam que seja parente do réu, franqueou a entrada dos policiais em sua residência.

Assim, de acordo com o depoimento prestado pelo agente policial, entendo que não há nulidade, mormente porque, conforme se verifica dos depoimentos colhidos em juízo, a informante Angélica da Costa Estral autorizou a entrada dos policiais em sua residência, além de que, mesmo que não fosse autorizado, havia fundadas razões, devidamente justificadas pela denúncia anônima de que o réu estaria comercializando entorpecentes no entorno de seu condomínio, pela apreensão de entorpecentes em sua posse, além da confissão do réu de que haveria mais entorpecente na sua casa.

Deve-se salientar, ainda, que não há nulidade a ser verificada na fundamentação utilizada na sentença condenatória, vez que o magistrado rejeitou a preliminar de nulidade das provas adquiridas pela ação policial, bem como em razão da permissão dada pela moradora do imóvel.

Além disso, a rejeição da preliminar não contrariou entendimento jurisprudencial, conforme julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Diante disso, conclui-se que as medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidade, no que diz respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade da apelante, visto que praticada sob fundada suspeita e com a permissão da moradora do imóvel.

Por tais fundamentos, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a defesa de
MATEUS PICHININ
, a absolvição do apelante do delito de tráfico de drogas ou a desclassificação para o de uso próprio, alegando ausência de prova acerca da traficância.

In casu
, Mateus Pichinin foi denunciado, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2003 e corrupção ativa, previsto no artigo 333, do Código Penal, nos seguintes termos (id. 172413156, p. 54):

“No dia 15 de julho de 2020, por volta das 16h53min, no residencial Porto Príncipe, n.° 06, bairro Jardim Shangri-lá, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado MATEUS PICHININ foi preso em flagrante delito por trazer consigo e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na mesma oportunidade, o denunciado MATEUS PICHININ ofereceu vantagem indevida aos policiais militares, para que deixassem de adentrar na sua residência, onde havia significativa quantidade de substância entorpecente.

Segundo consta, na mencionada data a guarnição do 1° BPM recebeu uma denúncia, via telefone funcional, por um informante que não quis se identificar, dizendo que na praça em frente ao residencial Porto Príncipe, situado no bairro Jardim Shangri-lá, havia um indivíduo escondendo material ilícito dentro de um buraco, no muro do referido residencial, bem como oferecia o aludido material, via aplicativo, a usuários.

De posse da informação recebida e características do suspeito, os policiais se deslocaram até o local apontado pelo denunciante, obtendo êxito em abordar o ora denunciado, identificado como Mateus Pichinin, sendo encontrado em seu bolso 01 (um) invólucro de papel filme, contendo substância análoga a maconha.

Durante a conversa com o denunciado, ele falou para a equipe policial: “vamos fazer um acordo, eu não quero que minha família fique sabendo”; a todo momento o denunciado mencionava que queria resolver de outra forma. Além disso, o denunciado tentou obstar a ida da guarnição até a sua residência, assim como ofereceu, insistentemente, valores para que os policiais militares não entrassem no residencial.

Entretanto, após insistência, a guarnição adentrou no condomínio, na casa de n.° 06, na qual residia o denunciado, e no referido local encontrou Angélica (madrasta do denunciado) e Amanda (irmã do denunciado), as quais autorizaram a entrada da equipe. Feitas as buscas no quarto do denunciado Mateus, foi localizado, dentro da gaveta da cômoda, um pote plástico contendo substância análoga a maconha, e, no interior do guarda-roupa, foi encontrado um pote plástico pequeno, contendo a mesma substância entorpecente. Também foram encontradas dentro de um livro sementes de substância análoga a maconha, e, próximo ao CPU e embaixo do colchão, mais porções da mesma substância entorpecente; ainda havia no quarto do denunciado balança digital e dichavador.

O Laudo Pericial n.º 3.14.2019.67488-01, de fls. 14/17-IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 03 (três) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo “trouxa”, pesando ao todo 35,71g (trinta e cinco gramas e setenta e um centigramas), 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, acondicionada em embalagem plástica, pesando 45,15g (quarenta e cinco gramas e quinze centigramas), 01 (uma) porção de material vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, acondicionada em embalagem plástica, com massa de 10,03g (dez gramas e três centigramas), e 02 (duas) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, sendo uma porção envolta em plástico do tipo “filme”, e uma porção com inúmeras sementes, pesando juntas 3,46g (três gramas e quarenta e seis centigramas), apresentaram todas resultado positivo para Cannabis Sativa L. (MACONHA), substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n.° 344/98 da AVS/MS.

O referido laudo ainda atestou que a balança digital e o dichavador, de cor preta, continham resquícios de maconha.

Destarte, verifica-se que o teor da denúncia recebida restou confirmada pelas circunstâncias do flagrante, isto aliada a apreensão de expressiva quantidade de maconha, já fracionada para a venda, bem como a apreensão de balança de precisão e do dichavador que continham inclusive resquícios da substância ilícita apreendida, somado ainda ao comportamento do denunciado que ofereceu propina aos policiais militares para que não adentrassem na sua residência, demonstram que a droga apreendida destinava-se ao comércio ilícito, bem como a presença de materialidade delitiva e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa na pessoa do denunciado, o que dá ensejo à instauração do processo criminal”. Sic.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 172413156, p. 05), boletim de ocorrência (id. 172413156, p. 07), termo de exibição e apreensão (id. 172413156, p. 16) e laudo pericial (id. 172413156, p. 19).

Quanto a autoria delitiva, o apelante
MATEUS PICHININ
embora tenha confirmado que a maconha apreendida lhe pertencia, negou a traficância. Negou, também ter oferecido valores aos policiais militares para que não fosse preso. Confira-se:

“(...) Que sou gerente de peças da empresa do meu pai; (...) Que R$ 2.000,00 [é minha renda média mensal]; (...) Que [usava] maconha; Que era viciado, não sou mais; (...) Que cerca de 8 anos que eu utilizei, eu não estou mais utilizando; (...) Que desde 15, 16 anos [que usava]; (...) Que eu gostava mesmo era de maconha; (...) Que não são verdadeiros [os fatos narrados na denúncia]; (...) Que estava de lockdown em casa, a empresa diminuiu o número de funcionários, porque estava tendo muito caso de Covid; Que eu sai para fazer o consumo de um cigarro de maconha, que eu fumava muito e por causa do lockdown, minha família ficava mais dentro de casa, então, [era] difícil de fumar, eu fui lá na praça em frente a minha residência com um cigarro de maconha, eu não lembro se era um isqueiro ou um fósforo, e o controle do portão; Que eu fiz o consumo da maconha lá no banco da praça, terminei de fazer o uso, fiquei mexendo um pouco no celular, (...) quando eu fui abordado pelos policiais; Que começaram a me revistar e eu não tinha nada; Que eu tinha o isqueiro, eu tinha o meu celular, e o controle do portão; Que eles começaram a me revistar, e quando fui ver, eles estavam fazendo muitas perguntas; Que eu achei estranho já; (...) Que aí eles começaram a procurar (...) e ele achou uma ‘ponta’, uma ‘bituca’ de cigarro de maconha na praça, e aí ele falou: ‘isso daqui é seu? Por que você não fala logo? É melhor você falar logo’; Que colocou pressão, (...) como estava sentindo um cheiro bem forte; Que aí falei: ‘não, senhor, não sei o que, eu sou usuário’; Que falou: ‘olha o seu olho vermelho do jeito que está, a cara de mongol que o senhor está’; Que falei: ‘tá, fumei, mas é isso. O que eu fiz? Eu só fumei, eu não tenho droga, não tenho nada’; Que aí ele falou: ‘, não, você tem mais, não é possível que você tenha só isso daqui. Onde está o restante’; (...) Que eu falei: ‘senhor tenho um pouquinho que eu comprei do cara para uso pessoal. Eu tenho 100 g; Que aí ele começou a falar: ‘então vamos lá. Leva eu até a droga. Me leva’; (...) Que eu falei: ‘não, senhor, me leva logo para a delegacia então do jeito que eu estou. Vamos lá resolver assim, porque eu não quero envolvimento na minha casa, está o pessoal lá, vai todo mundo falar com a minha família, sem falar nos meus vizinhos que vão ficar achando que eu fiz alguma coisa errada, e eu não tinha feito nada’; Que aí ele falou: ‘você quer do jeito bom ou do jeito difícil?’; Que ele pegou a arma e apontou para o carro, e falou: ‘vai entrar no carro então?’; (...) Que eu falei: ‘vamos do jeito fácil então. Vamos lá então; Que ele viu o controle, e falou: ‘esse controle é da sua casa? Onde é sua casa?; Que apontei, ‘é bem ali, senhor, naquele condomínio ali’; Que aí ele foi me arrastando, ele veio me conduzindo pelo ombro, ele e o colega dele, e depois chamou mais viatura, porque lá no portão, eles não estavam conseguindo abrir o portão comigo, porque não queria ir; Que aí eles me arrastaram até a entrada da minha residência, usaram o meu controle para abrir o portão do condomínio; Que eles me arrastaram até a minha residência, na qual eles abriram a porta e anunciaram a minha madrasta que estavam indo ao meu quarto porque eles sabiam que tinha droga lá; (...) Que não exatamente [sei o motivo da denúncia que a polícia recebeu que estava comercializando entorpecente no local], mas eu tenho uma ideia: como eu fumo há muito tempo, é meio que comum, alguns vizinhos já sabiam que eu frequentava aquela praça para fazer consumir maconha; Que o momento, por causa do lockdown, a minha madrasta, ela deu positivo para Covid, então, eu estava fazendo as minhas refeições individuais no meu quarto; Que eu estava indo buscar ‘espoges’ duas a 03 vezes por dia no portão; Que acho que foi por conta disso, as pessoas estava achando que eu estava traficando, porque eu já era fumante, eles me confundiram, alguma coisa do tipo, porque eu nunca vendi, nunca fiz nada; (...) Que a única explicação seria essa; (...) Que deduzo [que foi algum vizinho que fez a denúncia]; (...) Que, inclusive, um outro vizinho meu falou que o pai dele (...) falou que foi ele, o amigo do pai dele falou que foi ele; (...) Que eu estava indo buscar ‘esponge’ duas a 03 vezes por dia, porque eu estava fazendo refeições no meu quarto, enquanto eles lá deram positivo para Covid um tempo atrás; (...) Que isso, [saia para busca comida do Ifood]; Que passei 14 dias do lockdown, da quarentena, (...) alimentando de Ifood; (...) Que isso, lá no portão eu buscava o Ifood; (...) Que no pico da pandemia eles não estavam entrando em residências desse tipo; Que eles pediam para que eu fosse até o portão para fazer a retirada do pedido no portão; Que nunca saí do portão, era do portão para dentro; Que eu abria o portão, ele me entregava com o portão aberto; (...) Que não estava [traficando]; (...) Que não [foi encontrado entorpecente comigo]; Que eu tinha uma ‘bituca’ que foi encontrada no chão, não estava comigo, e um isqueiro ou um fósforo; (...) Que [no meu quarto] foi encontrada a maconha que tinha para consumo, que eu tinha comprado a última vez; (...) Que comprei na UFMT; (...) Que eu comprei, ele falou acho que era 100 g, na hora que ele me vendeu; (...) Que eu paguei R$500,00; (...) Que sempre comprei lá; (...) Que [comprava de] vários, não é um específico; (...) Que [no meu quarto foi encontrado] dichavador sim, balança não, porque nunca usei; Que eles pediram para a minha madrasta [a balança] (...) e ela entregou; (...) Que quando eu fui levado por eles, eles chamaram mais viaturas, (...) eles pegaram uma caixa de sapato, na qual eles pegaram minha maconha e a balança, que pediram para a minha madrasta, na mesma caixa, e colocaram, inclusive, a maconha em cima da balança para eles gravarem, para eles darem uma conferida; (...) Que não [ofereci vantagem indevida para os policiais]; (...) Que eu perguntei algo, tipo, delação premiada, coisa do tipo; Que eu pensei que eles queriam saber de quem eu comprei, essas coisas assim, e foi isso que eu queria saber, se tinha alguma forma deles me levarem separado, se tinha um jeitinho do meu pai não saber que eu estava sendo preso, que era maior desonra da vida dele, mesmo sendo culpado ou não, os vizinhos falam; (...) Que eu disse que ia fazer uma forma de acordo, entregar de quem eu comprava; (...) Que quando eu disse isso, eles falaram: ‘não, isso a gente não quer, isso você vai contar de qualquer jeito’; (...) Que isso, [fiz proposta de delação premiada]; (...) Que eu não sabia como tinha entendido, mas a minha ideia era delação premiada; (...) Que não [tenho balança digital]; (...) Que nunca [pesei droga em balança]; (...) Que tinha uma balança digital [na minha casa] que meu pai usava, primeiro, quando ele usava suplementação, por causa da bariátrica, depois ele utilizou para fazer pão e massa de macarrão; (...) Que acho que faz uns 10 anos que a gente mudou para lá; (...) Que na parede do condomínio não [tem buraco no muro]; (...) Que não, com recurso próprio não para carro, não para o restante de todas as formas não só estas; Que, recentemente, depois do ocorrido ainda, pelo mês de dezembro, eu ganhei um carro do meu pai; (...) Que eu tenho um carro; (...) Que eu ganhei [o carro]; (...) Que não [foi encontrado droga comigo]; Que encontraram uma ‘bituca’ de maconha que eu tinha fumado mais cedo na praça, que eu tinha jogado no chão; (...) Que nunca utilizei essa balança; (...) Que algum lugar da cozinha [que ficava essa balança], eu não sei exatamente; (...) Que eu fui comprar um pouquinho, normalmente, eu comprava R$ 50,00, R$ 100,00; (...) Que 08 vezes ao dia [que fumava]; (...) Que umas 03 semanas, 04 semanas [ia durar essa droga], não é muita coisa não; (...) Que sim, eu mesmo que enrolava [o cigarro]; (...).”
(
Sic,
interrogatório prestado sob o crivo do contraditório, extraído da sentença condenatória – id. 172413224, p. 14)

A informante ANGÉLICA DA COSTA ESTRAL, madrasta do réu, quando ouvida em Juízo, relatou que tinha conhecimento de que o apelante era usuário de maconha e que o aconselhava a parar. Declarou, ainda, que a balança de precisão não estava junto com o entorpecente apreendido e que era utilizada para fazer pão.
In verbis
:

“(...) Que sou madrasta [do réu]; (...) Que [fiquei sabendo do ocorrido] quando os policiais chegaram com o Mateus na porta da minha casa; (...) Que não, ninguém me ligou para autorizar a entrada não; (...) Que preciso [autorizar a central virtual da portaria para o visitante entrar no condomínio]; (...) Que [a outra forma de entrar é] com o controle do portão, (...) do contrário não entra não; (...) Que eles já estavam na sala de casa praticamente [quando fiquei sabendo dos fatos]; Que eu até me assustei com eles lá na porta; (...) Que estava fechada [a porta]; Que estava assistindo um filme eu e minha filha, estávamos em lockdown; (...) Que abriram a porta, e já botaram a cara assim junto com o Mateus, e daí que eu vi que era a polícia; Que já me informaram que ele estava preso, e estavam com ele só; Que me assustei muito com isso, inclusive; (...) Que não, não autorizei não; (...) Que sim, [acompanhei toda busca realizada na casa]; (...) Que com certeza estava muito nervosa mesmo, então eu estava junto, mas eles faziam muita pergunta se eu sabia tudo, então, eu fiquei muito assustada; (...) Que acompanhei [as buscas]; (...) Que a balança não foi encontrada, a balança eu entreguei na mão do policial; Que ele encontrou o potinho da maconha e daí eles me pediram, na hora que estava indo embora, a balança; Que peguei na minha cozinha e entreguei na mão dele, mas eles não encontraram não a balança; (...) Que sim, foi isso; (...) Que entreguei a balança da gente fazer pão, e entreguei na mão dele (policial); Que questionei, inclusive, se ele ia levar embora, e ele disse que ia; (...) Que eles já estavam indo embora já [quando entreguei a balança]; (...) Que ele estava muito alterado, o olho muito vermelho; Que eu vesti roupa nele para ir para a delegacia; (...) Que ele não estava bem não, estava meio fora [de si]; (...) Que são 26 casas [no condomínio]; (...) Que sim, com o controle, sim, [qualquer morador] libera [a entrada de qualquer pessoa]; (...) Que não [abri o portão para os policiais]; (...) Que correto, [alguém abriu o portão para os policiais entrarem no condomínio]; (...) Que eles entraram, quando me assustei, eles estavam na sala praticamente; Que eles me informaram que o Mateus estava preso, e que eles iam fazer a busca no quarto, porque ele tinha informado para eles que tinha mais droga lá; Que eles falaram: ‘a gente vai fazer uma busca no quarto, ok?’; Que [eu disse:] ‘ok’; Que eles já subiram com ele, deixaram ele no meio da escada, e já foram mexer no quarto; Que, então, ninguém perguntou se podia, se não, não teve nada disso não; (...) Que tem uma varanda, eles já tinham passado, eles abriram a porta; (...) Que [o Mateus estava] com eles; (...) Que é, [não me opus aos policiais entrarem por o Mateus ter dito que tinha mais droga em casa]; Que eles falaram: ‘ok?’, e eu falei: ‘ok’; Que ele já falou, está ok, foi só isso; (...) Que no quarto, sim, [vi o momento que os policiais acharam a droga]; (...) Que o pai dele tinha me contado [que o Mateus era usuário]; Que eu nunca vi nada, nunca tinha visto, nem conheço droga, na realidade; Que, então, meu marido tinha me falado sim; (...) Que é, depois que ele (esposo) falou, sim, [sabia que o Mateus fazia uso de droga dentro de casa]; Que, inclusive, conversamos várias vezes a respeito para procurar ajuda psicológica; (...) Que [isso foi] antes, quando ficamos sabendo, quando ele me contou [que o Mateus usava droga]; Que ele sempre conversou muito com o Mateus; (...) Que o meu marido [me contou] tem uns 03 anos, 04, se não me engano; (...) Que sim, ele (réu) estava trabalhando [à época dos fatos]; (...) Que [ele trabalhava] na empresa do pai dele; (...) Que nesse dia estava em lockdown; Que eu nem vi, na realidade, que ele tinha saído, ido para rua, porque a gente sai pela cozinha ou pela sala, e eu não tinha visto que ele tinha ido para a praça; (...) Que é, [ele estava ficando em casa], que eles colocaram várias pessoas para ficar em casa mesmo [de teletrabalho], porque tinha muita gente com Covid; (...) Que ele estava lá em lockdown; (...) Que [ele recebia] salário, que ele estava trabalhando; (...) Que não, eu não sabia [que ele guardava entorpecente em casa]; (...) Que sim, [confirmo que a balança era minha], porque ela não foi encontrada, eu entreguei na mão do policial; (...) Que isso, [usava para fazer pão], meu marido pesava as receitas dele da bariátrica, (...) e depois a gente começou a usar para fazer pão; (...) Que não, Deus que me livre guarde, não, não, não [uso maconha]; (...) Que, sinceramente, nunca vi nada de sujeira na minha balança, se não já teria até jogado fora; (...) Que contesto [o laudo da perícia]; (...) Que na minha cozinha externa [que ficava a balança]; (...) Que tenho [duas cozinhas]: uma que fica dentro só para fazer café, e a outra que faz a comida; (...) Que nunca [encontrei a balança dentro do quarto do acusado]; (...) Que não [encontrei resquício de maconha nela]; (...) Que nada [de cheiro], senão já teria jogado fora; (...) Que [a perícia atestou a presença de maconha na balança porque], provavelmente, quando eles (policiais) pegaram [ela] da minha mão, e colocaram junto com a maconha; Que eles levaram tudo junto; (...) Que [a maconha] estava solta no saquinho, não sei, virou uma bagunça lá na hora; (...) Que eu não sei nem o que é dichavador; (...) Que isso, [a empresa que ele trabalha é do pai dele]; (...).”
(
Sic,
depoimento prestado em Juízo, extraído da sentença condenatória – id. 172413224, p. 13)

O genitor do acusado MARCOS LUCIO PICHININ, ouvido em Juízo, na qualidade de informante, deu versão similar à apresentada pela informante Angélica. Veja-se:

“(...) Que sou pai do [réu] Mateus; (...) Que sempre [sustentei o acusado]; (...) Que sabia sim [que o acusado era usuário de droga]; (...) Que eu estava no serviço, aí minha esposa me ligou e eu fui até o local, até a minha residência; (...) Que não [acompanhei as buscas realizadas no quarto do réu], quando eu cheguei, eles já estão todos na área de fora ali já; (...) Que essa balança, no caso, ela é minha, ela estava na cozinha; (...) Que eu fiz uma redução bariátrica, e usava para medir as porções de comida e tal, e depois, por fim, eu estava usando ela para fazer receita de massas, essas coisas; (...) Que não, não [era costume ela ficar guardada no quarto do réu] ela ficava na cozinha externa, na minha cozinha de espaço goumert; (...) Que nunca percebi nada disso não [de droga na balança]; (...) Que sim, fui junto lá [na Central de Flagrantes]; (...) Que como estávamos conversando ali com o Mateus na porta da delegacia, da sala deles lá, eu a hora que eles estavam acho que preenchendo o boletim de ocorrência; (...) Que me entregaram sim um potinho vazio [lá na delegacia]; (...) Que eu vi sim [eles pesando a droga]; Que eles levaram tudo dentro de uma embalagem só, e aí eles retiraram minha própria balança de lá, colocou na mesa, e pesou a droga, inclusive, na minha própria balança; (...) Que eu vi, eu estava na porta na hora lá; (...) Que eles estava bem alterado, bem drogado mesmo naquele momento; (...) Que ele não falava coisa com coisa e na hora que foram conduzir ele para a delegacia, ele estava com short, até a minha esposa falou: ‘não, pô, vamos colocar uma calça, um negócio’, ela que teve que colocar roupa nele, ajuda-lo, vamos por assim; (...) Que sim, [moro no Residencial Porto Príncipe]; (...) Que portão presencial não tem não, cada um tem o seu controle e entra no condomínio; (...) Que não, porteiro lá físico não tem; (...) Que [quem chega no condomínio, para entrar lá], no caso, liga para gente, tem um interfone que vai para uma central, aí essa central liga para o morador em questão que vai visitar, e a gente autoriza ou não a entrada; (...) Que [porteiro] virtual é, tem um interfone sim; (...).”
(
Sic,
depoimento prestado em Juízo, extraído da sentença condenatória – id. 172413224, p. 13)

Na fase policial, os policiais militares FERNANDO OLEGÁRIO DOS SANTOS (id. 172413156, p. 14) e RODRIGO MARCOS OLIVEIRA DE MELO (id. 172413156, p. 11) afirmaram que a ação policial foi iniciada em razão de denúncia anônima acerca de um indivíduo comercializando entorpecentes em uma praça no bairro Shangri-la, em frente ao residencial Porto Príncipe e ao chegarem no local, avistaram o réu, com as mesmas características passadas na denúncia e ao revistarem o acusado, encontraram uma porção de maconha em seu bolso enrolada em plástico filme.

Declararam, ainda, que foram encontradas no quarto do réu porções de maconha armazenadas em um pote maior dentro de uma cômoda, um pote menor dentro do armário, além de entorpecentes próximo à uma CPU e debaixo do colchão.

Relataram, ainda, que a balança de precisão e o dichavador foram apreendidos no quarto do apelante.

Por fim, disseram que o réu não ofereceu dinheiro para que não fossem à sua residência, mas que queria fazer um acordo, dizendo que sabia quem tinha mais entorpecente e falaria para eles se estes não fossem até sua casa.

Em Juízo, o policial militar FERNANDO OLEGÁRIO DOS SANTOS, disse que, embora não se recordasse dos fatos com detalhes, confirmou que a diligência se deu em razão de uma denúncia anônima e que se lembrava que o entorpecente apreendido inicialmente, estava no bolso do apelante envolto em um plástico filme.

Quanto ao crime de corrupção ativa, ao ser ouvido em solo policial, negou que o réu tivesse tentado corrompê-lo. Em Juízo declarou que acreditava que o réu não teria lhe oferecido valores para que não fosse preso. Confira-se:

“(...) Que eu me recordo um pouco da ocorrência, mas muito pouco mesmo, mas eu não me recordo exatamente se ele ofereceu vantagem para a guarnição; (...) Que essa data eu trabalhava com o Oficial de Área, (...) que era motorista do Oficial de Área; Que foi por informação que chegou no telefone funcional do Oficial de Área; (...) Que eu acredito que seja o Ten. Rodrigo Marcos de Melo [que seja o Oficial de Área]; (...) Que correto, [ele que recebeu a informação]; (...) Que ele que atendeu a ligação, que vai saber informar exatamente a ocorrência; (...) Que ele comentou que nós íamos atender uma ocorrência, uma denúncia que tinha chegado, via [telefone] funcional, onde nós deslocamos até o local, e foi localizado o cidadão; (...) Que não me recordo [se o Ten. falou o teor da informação]; (...) Que ele que é o Oficial de Área, que estava comigo na viatura; (...) Que eu não me recordo exatamente da data, da situação; Que eu acredito que [o Ten.] tenha comentado sim, porque é normal, pela segurança da guarnição também, mas eu não me recordo se ele comentou ou não, mas eu acredito que sim; (...) Que exatamente como a denúncia chegou, eu não me recordo; Que isso daí, (...) vai conseguir essa informação com o condutor da ocorrência, que era o Ten.; (...)Que foi localizado com ele, na posse dele, uma porção de droga, e, posteriormente, ele informou para a guarnição que teria mais substância, se não me engano, na residência do mesmo; (...) Que, exatamente, a quantidade de porção que foi localizado com ele; (...) Que, se não me engano, era maconha; (...) Que a abordagem, (...) eu não vou lembrar, (...) mas, se não me falhe a memória, foi próximo a entrada do condomínio onde o mesmo morava; (...) Que sim, [que essa porção foi localizada na busca pessoal]; (...) Que não me recordo [onde estava a porção que foi localizada com o réu]; (...) Que a guarnição conversou com o cidadão e, em posse de outras informações com ele, a guarnição se deslocou até a residência dele; (...) Que sim, [entrei na residência dele]; (...) Que, se não me engano, toda a busca pessoal (domiciliar) foi feita em frente a familiares dele; (...) Que sim, [os familiares autorizaram a entrada na casa]; (...) Que sim, [confirmo que familiares autorizaram a entrada da guarnição na casa]; Que exatamente quem autorizou, eu não vou me recordar; (...) Que eu estava na contenção; (...) Que não me recordo [se foi apreendido petrecho]; (...) Que eu não me recordo [se foi apreendido entorpecente dentro do muro do condomínio]; (...) Que sim, o residencial tem muro; (...) Que não me recordo dessa situação [de ter buraco no muro do residencial]; (...) Que quem revista é o motorista, no caso, eu; (...) Que a verificação na abordagem, se ele estava traficando via aplicativo, a guarnição, realmente, não tem como ter esse acesso; Que, se não me engano, no meu depoimento, eu citei que foi localizado com o suspeito uma porção; (...) Que exatamente, agora, não vou me recordar, mas foi localizado com o suspeito porção de maconha; (...) Que eu não vou saber informar [se tinha buraco no muro], porque eu não me recordo; (...) Que não recordo [se foi apreendido dinheiro]; (...) Que exatamente da abordagem, eu não me recordo muitas coisas que tem algum tempo; Que é o que está escrito no boletim de ocorrência; Que, realmente, eu não consigo me recordar de muita coisa do dia da ocorrência; (...) Que algumas coisas eu estou tentando lembrar; (...) Que não sei informar [se o réu estava sob efeito de maconha]; (...) Que, a princípio, o Ten. conversou com os moradores; (...) Que falou com os moradores, que eu não sei exatamente (...) a pessoa que ele conversou; (...) Que a pergunta que o senhor fez foi ao adentrar na casa do suspeito; (...) Que não vou saber qual foi o momento da liberação que foi, eu não vou saber informar; (...) Que não [forcei a entrada na casa do acusado]; (...) Que certo, [realizei a busca no quarto do acusado]; (...) Que não me recordo [o que foi encontrado no quarto do acusado, mas, a princípio, foram outras porções de entorpecente; (...) Que não me recordo [se estava em um único local ou se estavam separadas]; (...) Que foram encontrados entorpecente, agora se foram só maconha, eu não me recordo; (...) Que não me recordo se havia papeis de contabilidade; (...) Que não me recordo dessa situação não [de ter pedido para pegar balança de precisão na cozinha]; (...) Que quando nós fazemos a condução de um conduzido, ele é entregue na Central de Flagrantes; (...) Que não, não me recordo [de ter pesado a droga antes de lavrar meu depoimento]; (...) Que isso, a guarnição faz todo o quantitativo e relata no boletim de ocorrência do que foi levado para a delegacia e do que não foi levado; (...) Que há disponibilidade de balança, a guarnição pesa, quando não há, não tem como pesar; (...) Que eu não sei informar (...) se havia balança; (...) Que, a princípio, que eu me recordo, não, [o réu não me ofereceu vantagem indevida]; (...) Que eu não me recordo exatamente dos objetos que foram localizados; (...) Que sim, ele (Ten.) estava presente e acompanhou todo o procedimento; (...).”
(
Sic,
depoimento prestado em Juízo, extraído da sentença condenatória – id. 172413224, p. 08)

Por fim, o policial militar RODRIGO MARCOS OLIVEIRA DE MELO, quando ouvido, sob o crivo do contraditório, confirmou que a ação policial teve início com uma ligação anônima para o telefone funcional, de que havia uma pessoa em uma praça no bairro Shangri-lá comercializando entorpecentes, tendo o denunciante dado detalhes sobre as características do réu, o qual foi avistado por eles no local indicado, quando decidiram abordá-lo. Disse, ainda, não se recordar se o entorpecente foi encontrado no bolso doo réu ou no muro do condomínio onde ele morava.

Por fim, ao contrário da versão apresentada na fase policial, afirmou que o réu teria lhe oferecido valores para que não fossem à sua casa para efetuar a busca e apreensão.

“(...) Que não sou amigo, não o conheço e não tenho nenhum interesse na instrução aí; (...) Que recebemos uma denúncia anônima, que foi via funcional, telefone funcional que fica com o Oficial de Área, - fica comigo; (...) Que sim, correto, [eu que recebi a informação]; (...) Que todo Oficial de Área, todo Tenente, Comandante da operação, ele fica com o telefone que é cedido pela instituição da Polícia Militar; (...) Que chegou essa ligação, e não foi 190; (...) Que chegou essa denúncia informando que no bairro Shagri-lá (...) teria um cidadão, passou as características, as vestimentas dele, cor de camisa, (...) que passou tudo; Que, a princípio, eu achei que era trote (...) porque passou vários detalhes, mas aí deslocamos até o bairro Shangri-lá, (...) e visualizei ele sim com as mesmas características; (...) Que essa pessoa falava que tinha um cidadão que estava fornecendo material ilícito, entorpecente, não sei se tinha oferecido para ela, via aplicativo, ou algo desse tipo por telefone ou outros meios que eles utilizam lá; (...) Que [a informação é que o réu estava] comercializando (...) próximo a uma praça; (...) Que sim, essa pessoa foi bem específica, (...) tanto é que quando ela falou as vestimentas, eu, a princípio, achei que era trote, depois que eu falei: ‘vou lá conferir’; Que depois ela falou que ele estava escondendo algumas porções ilícitas dentro do buraco; (...) Que se não me engano, tem uma praça em frente a esse condomínio aí, e aí nós começamos a vasculhar lá, só que, nesse momento, já abordei ele, identifiquei para checar para ver se procedia; (...) Que tinha [as mesmas características repassadas], porque só tinha ele na praça, não tinha mais ninguém; (...) Que se tinha outra pessoa lá e saiu, eu não sei, mas que eu cheguei lá, identifiquei com a mesma vestimenta, altura, porte físico, (...) mesmas características que o denunciante passou, mesma coisa; (...) Que encontrei a pessoa, me identifiquei para ele, e falei: ‘oh, rapaz, a gente está com a denúncia aqui, você mora aqui?’; Que ele meio que ficou assustado; Que [falei:]‘a denúncia falava que você estava comercializando entorpecente e tal, está com a mesma cor da camisa. Você mora por aqui?’; Que aí ele meio que ficou nervoso e falou que não mora não, mas que mora perto; Que em conversa com ele, perguntei onde ele morava, e ele falou: ‘no Shangri-lá’; (...) Que [falei:] ‘a gente vai fazer uma busca pessoal no senhor’; Que ele resistiu um pouco, falou que não ia e tal, que não precisava, que era cidadão de bem; Que falei: ‘não, cara, se você é cidadão de bem e não deve nada, vou fazer a abordagem, se você não tiver nada, você vai embora’; (...) Que o Fernando Olegário mandou ele colocar a mão na cabeça, que nós fizemos e encontramos uma porção de substância análoga à maconha no bolso dele, (...) Que agora não vou me recordar, se no bolso ou se estava no buraco; Que isso eu, realmente, não me recordo agora; (...) Que, posteriormente, falei para ele que essa substância era proibida, (...) citei até a lei de drogas para ele; (...) Que ele falou que era para consumo próprio; Que falei: ‘cara, é o seguinte: nós recebemos uma denúncia que você estava comercializando entorpecente aqui. Você tem mais entorpecente?’; Que ele começou a ficar nervoso; (...) Que com o tempo, ele falou: ‘oh, vou falar a verdade. Eu tenho, só que se vocês puderem me ajudar aí, cara. Que eu sou de uma família (...) conhecida, não quero que meu pai e minha mãe fiquem sabendo, e tal, e aí eu posso ajudar vocês’; (...) Que até entrei na conversa dele: ‘que tipo de ajuda?’; Que [ele falou:] ‘posso ajudar vocês aí, não me leva até minha família não, por favor’; Que aí ele pegou e tentou oferecer sim uma quantia, que não lembro agora o valor; Que aí depois como ficou sabendo que se tratava de uma situação de tráfico, eu solicitei apoio de outra guarnição; Que chegou outra guarnição lá, não lembro agora o Sargento; (...) Que, se não me engano, a Força Tática estava fazendo ronda ali pela Fernando Correa, também deslocou; Que depois que ele ofereceu essa quantia, acho que foi R$ 1.000,00, não lembro agora também, aí eu falei: ‘oh, você está preso. Onde você mora, cara?’; (...) Que ele desconversou e não queria falar; Que aí estava passando uma mulher, (...) eu chamei a senhora, ‘senhora, a senhora conhece esse cidadão aqui?’; Que ela disse que não queria falar; Que com muito custo eu falei para a guarnição ficar conversando com ele, e eu conversei com a mulher do outro lado; Que falei: ‘senhora, a senhora pode me ajudar? Onde esse cidadão mora?’; Que ela falou: ‘não fala para ninguém não, mas ele mora aí’; Que peguei e adentrei, entrei dentro do condomínio; Que falei com o porteiro da guarita, aí o porteiro falou: ‘ele mora na casa número tal’; Que nem lembro a casa agora; Que aí nós entramos na casa; Que chegamos lá, tinha duas pessoas: acho que a mãe dele e uma menina jovem, uma irmã, que ficou nervosa lá; Que falei: ‘oh, foi localizado com ele esse entorpecente aqui, ele ofereceu dinheiro para a gente, tal. Que a senhora autoriza a gente entrar na residência?’; Que ela autorizou; Que foi uma senhora lá, que deve ser parente dele; Que as duas autorizaram, na verdade; Que nós entramos lá, e o odor no quarto dele (...) característico a cannabis; Que a gente tem um tempo trabalhando com isso, a gente consegue sentir o cheiro, odor característico a cannabis; Que depois foram localizadas várias porções, pacotes (...) debaixo do travesseiro, no armário, no pote; Que foram localizadas várias porções separadas, e até também sementes de cannabis; (...) Que [foi apreendido] cannabis, e tinha uma droga, uma maconha que eu não conhecia, que os policiais que já estavam aqui do 1º Batalhão, que falavam que era... uma que foi localizada no quarto dele, era Skank, que tem alto poder alucinógeno, ela é mais forte; (...) Que tinha dichavador, tinha balança de precisão, tinha aqueles envelopes que eles usam para enrolar, tinha tudo isso aí, mas isso aí pode ver no boletim de ocorrência que está tudo vinculado ao B.O.; (...) Que tudo no quarto dele [que estavam os objetos apreendidos], porque a mãe dele, a irmã dele acompanhou tudo; (...) Que [elas] ficaram surpresas, não achavam que ele estava fazendo isso não; (...) Que no início já que a gente localizou os pacotes, os potes, era muita droga para uma pessoa sozinha, (...) mas ele já tinha falado que o animus dele era para comercializar mesmo; (...) Que eu não estou falando que ele chegou a falar, mas a gente percebe que quando o cara começa a falar: ‘sou usuário, sou usuário, sou usuário’; Que aí, de repente, você acha uma coisa [e fala:] ‘e aí, cara, você é usuário?’, mas aí ele desconversa; Que aí você vai achando mais; Que vai desconversando e você vai achando mais; (...) Que ele nunca vai assumir: ‘ah, sou traficante. Ninguém vai falar isso’; (...) Que [a denúncia era que ele estava] comercializando, inclusive, via aplicativo; (...) Que eu nunca vi ele, a família dele, nunca fui naquele bairro; (...) Que sim, [a ocorrência foi em decorrência da denúncia, via telefone funcional]; (...) Que isso eu tenho certeza absoluta [que o réu ofereceu vantagem indevida para a guarnição], até porque se ele não tivesse oferecido, nós não iriamos prolongar mais a situação; Que ele ofereceu sim; Que eu não lembro a quantia, mas ele ofereceu porque (...) ele não queria que a gente entrasse no condomínio, porque lá eram casas germinadas, (...) talvez eles não queriam que as pessoas ficassem sabendo, mas eu tenho certeza; Que eu não vou lembrar agora o valor, mas ofereceu sim, porque não queria que falasse com a família dele; (...) Que sim, (...) ele fez menção de forma objetiva de que se a gente ajudasse ele, ele ia favorecer a gente de alguma forma com o dinheiro; Que eu não lembro a quantia, mas a intenção dele era que a gente não prolongasse com a situação e ele ia ajudar a gente com valor sim; (...) Que agora eu não vou lembrar [qual foi o material que foi apreendido dentro do muro do condomínio]; (...) Que eu não lembro [se foi com o acusado ou no muro que foi encontrado a droga], só lembro que nós encontramos alguma coisa com ele lá fora, agora não sei se foi [no muro]; (...) Que no muro tinha buraco; (...) Que não lembro se estava com ele; (...) Que não [fiz revista no celular do acusado]; (...) Que não, ali não, na abordagem não [encontrei nenhum dinheiro nem anotações com o réu], talvez no quarto poderia até ter achado, (...) se tiver, vai estar narrado no B.O.; (...) Que no quarto, se estiver no B.O., sim, eu não lembro agora, mas no quarto tinha muita coisa; (...) Que sinceridade, não, não estava [sob efeito de maconha o réu]; (...) Que é uma rua sem saída com o condomínio; (...) Que como nós abordamos ele entre a praça e o muro, logo saiu uma senhora, e a senhora falou para mim onde ele morava; (...) Que a senhora estava saindo a pé, estava fora da rua, (...) fora do condomínio, já tinha saído; (...) Que não, [ela não abriu o portão para a guarnição], ela foi fazer as coisas dela; (...) Que ela saiu do condomínio, e como eu visualizei que é uma rua sem saída, eu, automaticamente, já falei: ‘essa mulher acabou de sair de lá do condomínio’, e aí já chamei ela; (...) Que eu conversei com a senhora, e a senhora falou: ‘(...) ele mora nesse condomínio meu, na casa de número 06, ou uma casa lá específica, se não me engano’; Que aí eu fui até a portaria (...) do condomínio, (...) e na portaria conversei com o porteiro, ele autorizou e aí que nós entramos com a viatura; (...) Que [o porteiro] autorizou a entrada; (...) Que deve ter alguém que abre cancela ou abre porta, portão; (...) Que era uma transeunte que mora no condomínio, não tem nada a ver com ele; Que ela só saiu de lá e eu perguntei [se ela conhecia ele]; (...) Que eu creio que lá tem um porteiro sim, senão a viatura não ia entrar; (...) Que chegando na residência, (...) encontramos com duas pessoas; (...) Que estava aberta a porta (...) e ele estava com a gente, ele estava sendo acompanhado, não estava no camburão; (...) Que a casa dele fica distante da guarita do condomínio, fomos com ele andando, normal; (...) Que bati palma lá e se identificou uma senhora; Que não sei se é tia, avó, mãe, não sei; Que aí ei falei se ele morava aqui, e ela falou: ‘sim, ele mora’, e depois saiu outra pessoa; Que eram duas pessoas lá que estavam dentro da residência, duas mulheres; (...) Que eu pedi autorização para ela: ‘oh, senhora, nós encontramos o [réu] (...), ele estava ali fora com entorpecente, a senhora autoriza nossa entrada?’; Que ela falou: ‘não, Tenente, o senhor pode entrar, pode entrar’, tanto ela quanto uma outra menina mais jovem, que acho que é maior de idade também, autorizou a nossa entrada; Que aí que nós adentramos, só que tinham vários vizinhos lá, já estava lá na frente, já viu; (...) Que eu perguntei para a senhora onde era o quarto dele, onde ele costumava ficar, (...) e aí ela falou; (...) Que se eu fiz [revistei] outro cômodo da casa, eu fiz com a autorização dela; (...) Que eu creio que sim, [que foi feito revista em outro cômodo da casa que não fosse o quarto do réu]; (...) Que as duas senhoras [acompanharam as buscas] (...) e depois chegou o pai dele também; (...) Que já tinham chegado algumas outras equipes, outros policiais [para dar apoio]; Que agora essas coisas específicas assim, [se o Soldado ajudou eu fazer a revista, não me recordo]; (...) Que devo ter feito acompanhado sim [a revista]; Que alguém deve ter segurado ele, fazendo a guarda dele, e eu estava acompanhado da senhora, com a parente dele; (...) Que sim, estava com os policiais [fazendo a revista]; (...) Que não vou recordar agora se tinha [dinheiro e anotações de tráfico de drogas]; (...) Que se tiver, está no boletim de ocorrência vinculado; (...) Que balança de precisão não vou recordar agora [se tinha]; (...) Que sim, [levei o réu para a Central de Flagrantes]; Que aí o advogado dele chegou lá na residência; (...) Que não lembro não [do senhor], ‘o senhor que é o advogado?’; (...) Que sim, é feito a separação [dos materiais apreendidos] e contabilizados; (...) Que nós não temos essa função de pesar (...) entorpecente; Que quem pesa entorpecente é o delegado que pede a perícia; (...) Que ele ofereceu sim [vantagem indevida]; Que eu não sei, não estou recordando disso aí [de estar escrito no meu depoimento policial]; (...) Que ele chegou a oferecer sim ajuda; (...) Que não lembro se ele falou isso [de que ia entregar outros usuários e onde que comprava o entorpecente]; Que se ele tivesse falado isso aí, se eu lembrasse disso aí, eu ia passar para a Inteligência; (...) Que eu estou achando que o senhor está querendo me intimidar, e isso o senhor não vai conseguir; (...) Que ele (réu) foi localizado, essa quantidade de droga [estava] mesmo com ele, no quarto dele; Que a mãe dele acompanhou, a parente dele, sei lá; (...) Que ele é usuário, eu não sei, para mim é independente; (...) Que no quarto dele tinha tanta coisa; (...) Que ‘está vinculado no B.O. lá [a balança de precisão]?’; (...) Que está no boletim de ocorrência coisa objetiva, (...) é o que está; Que eu não vou pegar uma balança e colocar lá; (...) Que agora não me recordo [os detalhes da vestimenta que foi informada pelo denunciante], mas, no momento da situação, quando recebi a denúncia, (...) o solicitante, o informante falou certinho cor, camisa e tal [que o réu estava vestindo]; Que agora não vou me recordar qual camisa que ele estava; (...) Que não vou saber agora [se ele estava de calça ou de short]; (...) Que não vou lembrar [se a madrasta vestiu o réu], (...) ou colocado alguma coisa, ou trocado de roupa, mas eu não vou lembrar; (...) Que não lembro [se o olho dele estava vermelho]; (...) Que ele foi ‘de boa’ com a gente, conversou ‘de boa’ com a gente; Que a senhora lá tratou a gente bem; (...) Que não vou lembrar se tinha bituca de cigarro [onde ele foi abordado]; (...) Que não lembro [se tinha controle do portão no bolso dele]; (...) Que agora está falando que lá não tinha porteiro, para mim tinha um porteiro lá que abriu a guarita; (...) Que ele não é redigido pela gente [o boletim de ocorrência]; Que naquele calor da emoção ali, infelizmente, a gente chega ali, não tem muito estrutura; (...) Que aí quem redige o B.O é um policial militar que não tem nada a ver com o fato, não estava lá; (...) Que eu conferi sim [o que foi narrado no B.O.]; (...) Que isso aí doutora, (...) isso aí que ele, mais ou menos isso aí, [que queria fazer um acordo com a guarnição para que a família dele não ficasse sabendo]; Que ele não queria que a família dele, ou o pai dele, acho que ele tinha medo do pai dele; (...) Que ele não queria que a família dele chegasse lá; (...) Que sim, [confirmo o teor do boletim de ocorrência de que] ele falou que estava, [queria] fazer um acordo, mais ou menos.... ‘vamos fazer um acordo, não quero que meu pai fique sabendo, eu posso te ajudar’; Que mais ou menos isso aí foi o que ele falou; (...) Que sim, [confirma a parte do B.O. em relação às apreensões lidas]; Que ‘a mulher lá é madrasta dele, né?’; Que eu achava que era mãe dele; (...) Que ela acompanhou tudo, (...) desde o momento que a gente entrou, ela autorizou a entrada (...) mais outra moça lá; Que ela autorizou tudo; (...) Que sim, [esse é procedimento quando tem apreensão de entorpecente de que se entrega na delegacia e o delegado encaminha para a POLITEC lavrar o laudo pericial definitivo]; Que a gente encaminha, como é crime comum e não militar, a autoridade policial é o delegado; Que ele que tem que requisitar a perícia, e mandar para a incineração, se for preciso; (...) Que eu nem lembro se tinha balança lá no dia na nossa parte da PM lá [na Central de Flagrantes]; (...) Que eu não vou me recordo [se fui ouvido na delegacia pelo delegado ou por escrivão], mas a maioria das vezes é por um escrivão; (...).”

Aliada à versão apresentada pelos agentes policiais, consta dos autos a apreensão de
“03 (três) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo “trouxa”, pesando ao todo 35,71g (trinta e cinco gramas e setenta e um centigramas), 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, acondicionada em embalagem plástica, pesando 45,15g (quarenta e cinco gramas e quinze centigramas), 01 (uma) porção de material vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, acondicionada em embalagem plástica, com massa de 10,03g (dez gramas e três centigramas), e 02 (duas) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, sendo uma porção envolta em plástico do tipo “filme”, e uma porção com inúmeras sementes, pesando juntas 3,46g (três gramas e quarenta e seis centigramas), apresentaram todas resultado positivo para Cannabis Sativa L. (MACONHA), substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n.° 344/98 da AVS/MS”
(laudo de id. 172413156, p. 19).

Convém ressaltar, que ao contrário da versão apontada pelo acusado, não foi encontrado em sua posse um cigarro de maconha, mas uma porção envolta em plástico filme. Além disso, conforme relatado de forma uníssona pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, a ação policial se deu através de denúncias de que o acusado estava comercializando entorpecentes no local onde foi abordado, o que foi devidamente comprovado pela apreensão da maconha embalada em papel filme, além de diversas porções em seu quarto e apetrechos utilizados para comercialização do entorpecente.

Aliás, impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

A propósito:

“[...] É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento [...]” (STJ, AgRg no HC 667.338/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021).

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n.º 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”. (TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, ressalto que a condição de usuário, como confessado pelo imputado, não impede que ele pratique o comércio ilícito de drogas, até porque a mercancia de entorpecentes é situação comum para sustentar o vício.

A propósito, é o Enunciado n. 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006”

Portanto, estando comprovado que a apelante armazenava os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível cogitar a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06.

Lado outro, não ficou comprovado nos autos a prática do delito de corrupção ativa.

Isso porque, os policiais militares ao serem ouvidos na fase administrativa afirmaram que o réu não ofereceu vantagem indevida para que não fossem à sua residência, mas que ele delataria quem lhe vendeu o entorpecente apreendido para que fossem diretamente para a Delegacia de Polícia.

Além disso, embora o PM o policial militar RODRIGO MARCOS OLIVEIRA DE MELO tenha alterado a versão em Juízo, afirmando que o réu teria oferecido vantagens para que não fossem à sua casa, na fase policial relatou que nada foi oferecido a eles pelo réu, indo ao encontro à versão apresentada pelo apelante, o qual declarou que teria pedido a eles que não fossem à sua casa e em troca, diria de quem comprou o entorpecente apreendido.

Portanto, inexiste nos autos prova, plena e inarredável, no tocante à autoria do delito de corrupção ativa, absolutamente necessária para o decreto condenatório.

Por isso, considerando a ausência de outros elementos que corroborem a inicial acusatória, bem como a fragilidade das provas produzidas acerca do cometimento do delito previsto no artigo 333,
caput
, do Código Penal e em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
, entendo necessário absolve-lo da prática do delito de corrupção ativa imputada a ele na inicial acusatória, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Assim, em razão da absolvição do apelante do delito de corrupção ativa, permanece a sua condenação pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantém-se, igualmente, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, nos termos da sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo defensivo, para absolver
MATEUS PICHININ
da prática do delito de corrupção ativa, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024